Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-36.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003132-36.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), J. J. C. A. - CPF: 100.908.791-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA CRISTINA ARRUDA EVANGELHISTA - CPF: 011.247.781-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), J. J. C. A. - CPF: 100.908.791-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CIRURGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE – TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO PELO ESTADO – CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE HIERARQUIA E DESCENTRALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – OMISSÃO CARACTERIZADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a omissão na fundamentação do acórdão embargado, necessário se faz o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

“A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (STF, Tribunal Pleno, RE 855178 ED, relator Min. Luiz Fux, DJe 16/04/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Cuiabá, contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão do Juízo da 1
a
Vara Especializada da Infância e Juventude desta Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em favor do menor Juan Jorge Cândido Arruda, determinou a realização de cirurgia para correção de testículos, denominada Orquidopexia Unilateral, sob pena de bloqueio judicial de contas públicas (id. 90057450).

Aduz que o acórdão foi omisso, nos pontos em que deixou de definir o ente, inicialmente, responsável pela prestação de serviço, consoante a tese firmada no RE 855178 ED, e determinar o ressarcimento, pelo Estado, ao município de Cuiabá.

Alega que o acórdão se limitou a mencionar o referido precedente, sem consignar, expressamente, que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Afirma que a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir a medida, direcione o seu cumprimento ao Ente competente pela prestação do serviço, conforme explicitado no parágrafo acima.

Sustenta que a cirurgia em questão é considerada de alto custo e de média complexidade, razão pela qual deve ser custeada pelo Estado de Mato Grosso.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanada a omissão, seja determinado o ressarcimento, pelo Estado, do ônus financeiro suportado pelo Município em decorrência de determinação judicial.

Em suas contrarrazões, o Embargado pugna pelo não-acolhimento dos Embargos (id.92206472).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Cuiabá, contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de instrumento e manteve, integralmente, a decisão agravada.

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE DA CRIANÇA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE –OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES –CIRURGIA INFANTIL – CORREÇÃO DE MALFORMAÇÃO TESTICULAR – DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O Estatuto da Criança e Adolescente é
lex specialis
e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco” (REsp 1251578/SE, Relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 10/10/2012).

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855178/SE, Repercussão Geral, Tema 793).

Sabe-se que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios (artigo 1.022 do CPC).

No caso vertente, da análise dos autos, verifica-se que, de fato, houve a alegada omissão.

O acórdão ora embargado consignou que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm competência comum e corresponsabilidade, no que se refere à garantia do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da Constituição da República. Confira-se:

Assim, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, não interfere na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles a fim de assegurar o seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Imperioso registrar que, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

(...)

Logo, conclui-se que, em se tratando de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, não há óbice a que o Poder Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários, mormente quando em jogo o direito fundamental à saúde e inexistente a comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da Administração Pública, como na hipótese.

Todavia, tal como consignado nos Embargos de Declaração opostos no RE 855178,

“A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (STF, Tribunal Pleno, RE 855178 ED – Tema 793, relator ministro Luiz Fux, publicado no DJe em 16/04/2020).

A propósito, o Enunciado n. 60, do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, dispõe:

A responsabilidade dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Logo, considerando o sistema hierárquico, com base na divisão de atribuições do Sistema Único de Saúde, a fim de conferir maior efetividade aos serviços de saúde, e considerando que a medida pleiteada nestes autos configura procedimento cirúrgico de média complexidade, de responsabilidade dos Estados-membros, a decisão deve ser mantida, mas com a ressalva de que o Município faz
jus
ao ressarcimento dos ônus financeiros suportados para cumprimento da decisão judicial.

Forte nestas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem atribuição de efeito infringente, apenas para reconhecer o dever de o Estado de Mato Grosso ressarcir, integralmente, pela via adequada, os ônus financeiros suportados pelo Município de Cuiabá, na condição de responsável subsidiário, em decorrência de determinação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021